Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.
2. Somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias, e o processo fica sem andamento por prazo igual ou superior ao termo prescricional da pretensão, o que não se verifica no presente caso.
3. In casu, a demora na citação é decorrente, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
4. Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado quando o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultar na diminuição do valor exequendo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.